Tribunal: TJDFT
Processo: 0741666-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
I – Evidenciada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo agravante-executado, que se opõe maliciosamente ao processo e resiste injustificadamente às ordens judiciais, criando embaraços ao seu desfecho e ao integral cumprimento da obrigação, aplica-se a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.
II – O valor da multa foi arbitrado em patamar proporcional e razoável, portanto deve ser mantido.
III – Agravo de instrumento desprovido.